Tribunal: STF
Processo: ARE 1556856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 11): 



     



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDAPÚBLICA. PAGAMENTO DE URV. 11,98% - CRITÉRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADOS PELO MUNICÍPIO/CÂMARA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM O QUE FOI JULGADO. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE TODAS AS VERBAS PERCEBIDAS PELO RECORRIDO A QUALQUER TÍTULO. ALEGAÇÃO DELIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença de pp. 417/422, que a condenou na obrigação de fazer, concernente afixar como base de cálculo o percentual de 11,98% sobre todas as parcelas percebidas pelo recorrido, a qualquer título,inclusive gratificação natalina e adicional de férias e a pagar a quantia de R$ 17.769,62, a título retroativo não alcançada pela prescrição. Nas razões (pp. 430/479), alega ausência de razão jurídica para receber referido percentual, limitação temporal, mudança de regime jurídico e reestruturação da carreira que impossibilitam a permanência do pagamento. A parte recorrida apresentou contrarrazões (pp. 483/491) pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.



    2. De início, quanto à alegação de ausência de razão jurídica para receber o percentual de 11,98%, por não ter havido perda,trata-se de matéria já discutida e decidida, não sendo possível a rediscussão da questão nesta seara recursal, posto que alcançado pela coisa julgada.



    3. O juízo singular deu resposta adequada às questões suscitadas pelas partes, ao determinar a correção da base de cálculo do percentual de 11,98% incidente sobre todas as verbas percebidas pela recorrida, a qualquer título, inclusive gratificação natalina e adicional de férias, e considerar devidos os valores, de acordo com os critérios fixados na sentença,proferida nos autos nº 001.01.020933-7 (pp. 130/143) e mantidos no acórdão nº 2.021 (pp. 199/212).



    4. No caso, muito embora a parte recorrente tenha alegado que houve a reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, não demonstrou que a reestruturação da carreira/remuneração realizada pelo ente público tenha implicado em aumento de remuneração apto aabsorver ou excluir o percentual referente às diferenças de URV. Não demonstrou, por outro lado, qualquer acordo firmado com o recorrido, abdicando de tal direito. Ao contrário, resta evidente nos autos que continuou realizando os pagamentos sem qualquer irresignação, o que se mostra contraditórias às teses de defesa.



    5. Era ônus da parte recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência de equívoco na base cálculo ou demonstrar a recomposição da remuneração decorrente de reestruturação da carreira dos servidores para fins de limitação temporal, bem como a composição entre as partes, com renúncia ao percentual fixado em sentença, carreando aos autos provas objetivas e concretas, não bastando apontar, genericamente, divergência com entendimentos jurisprudenciais. Ademais, a simples alegação de que houve reestruturação da carreira não tem o condão de atestar apossibilidade de limitação temporal da obrigação.



    6. Registre-se que se tivesse a parte recorrente demonstrado que não houve irredutibilidade de vencimentos e que, com a alegada reestruturação da carreira, houve a incorporação definitiva do percentual pleiteado a remuneração da parte recorrida, os precedentes citados, naturalmente, seriam aplicáveis ao caso. Contudo, não o fez.



    7. Nesse contexto, não vislumbrando ser o caso de incorporação definitiva ou de limitação temporal de incidência do percentual de 11,98%, em razão da reestruturação da carreira, nos termos dos precedentes do STF, imperiosa a manutenção da sentença que nada mais fez que confirmar a sentença anterior (autos nº 001.01.020933-7).



    8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46, da LJE)



    .9. Atribui-se ao recorrente o pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação(art. 85 do CPC c/c art. 55 da LJE).



    10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei9.099/95.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 32):



     



    “(...) o acórdão viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, sendo pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que o cálculo das vantagens pecuniárias que componham a remuneração de servidor público, deve incidir sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos.”



    O recurso foi admitido e selecionado como representativo de controvérsia (eDOC 14). 



    Em 18.03.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de adequação à luz do Tema 913 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16).



    Em nova análise, o Tribunal a quo, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, inadmitiu o apelo extremo (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC (ausência de repercussão geral da matéria), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Da decisão que nega seguimento recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, não cabe agravo em recurso extraordinário, mas agravo interno. Motorista embriagada. Homicídio. Não é possível, na via do habeas corpus, apurar a ausência do dolo no caso concreto. Agravo improvido. (HC 256299 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24-06-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente